Tribunal: TJES
Processo: 5005435-94.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005435-94.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JALES DE FREITAS JUNIOR SOUZA

COATOR: Poder Judiciário, 2ª vara mimoso do sul

RELATOR(A):
Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO. REITERAÇÃO DELITIVA. FILHO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. INDEFERIMENTO DA LIMINAR E DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus com pedido liminar impetrado contra ato atribuído ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul/ES, nos autos da ação penal n. 5001648-92.2024.8.08.0032, que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime de furto qualificado, tipificado no art. 155, §§ 1º e 4º, IV, do Código Penal. A defesa alegou ausência de indícios de autoria e materialidade, primariedade do réu, pena em abstrato inferior a 4 anos, excesso de prazo para a formação da culpa e, subsidiariamente, a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em razão de filho menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA), nos termos do art. 318, III, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva que justifiquem a prisão preventiva; (ii) analisar a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar com base no art. 318, III, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A confissão do paciente e dos corréus nos autos da investigação, relatando a participação conjunta em diversos furtos de carga, inclusive no caso concreto, revela indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva.

4. A decretação da prisão preventiva encontra amparo no risco de reiteração delitiva, evidenciado pela existência de outras ações penais em curso envolvendo o mesmo paciente e os mesmos tipos penais.

5. A gravidade concreta do crime, cometido em coautoria, bem como o modus operandi reiterado de furtos a caminhões na BR-101, justifica a medida cautelar extrema para garantia da ordem pública.
6. A pena máxima cominada ao crime de furto qualificado supera quatro anos, preenchendo o requisito do art. 313, I, do CPP, sendo irrelevante, neste momento, eventual cálculo de pena definitiva.
7. A alegação de excesso de prazo é afastada diante da complexidade do feito, com pluralidade de réus e tramitação regular, estando o processo em fase de alegações finais.
8. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar não pode ser conhecida nesta instância, pois não foi decidida pelo juízo de primeiro grau, encontrando-se pendente de manifestação do Ministério Público.

9. Ainda que comprovada a condição do filho com TEA, a defesa não demonstrou a imprescindibilidade da presença do pai, o que impede a concessão da medida substitutiva nos termos do art. 318, III, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A existência de confissão do paciente e dos corréus, em conjunto com outros elementos, autoriza a prisão preventiva por revelar indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva.
2. O risco de reiteração delitiva e a gravidade concreta do crime justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3. Não se configura excesso de prazo na formação da culpa quando o processo tramita regularmente e envolve pluralidade de réus.
4. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar exige demonstração da imprescindibilidade da presença do genitor, o que não restou comprovado nos autos.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155, §§ 1º e 4º, IV; 313, I; 316, parágrafo único; 318, III.

Jurisprudência relevante citada: Não consta.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
JALES DE FREITAS JUNIOR SOUZA
, em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE MIMOSO DO SUL/ES, nos autos da ação penal n. 5001648-92.2024.8.08.0032.

O impetrante sustenta que não estão evidenciados os indícios de autoria e materialidade delitiva, necessários para a manutenção do cárcere.

Aponta, também, que, em razão da primariedade e da natureza não violenta do crime, a pena definitiva a ser fixada será inferior a 4 anos, o que não justifica a prisão.

Consigna, ainda, o impetrante que resta caracterizado o excesso de prazo para a formação da culpa.

Por oportuno, caso mantido o cárcere, que seja substituído pela prisão domiciliar em razão da prole de 12 anos, com síndrome de espectro autista, com fulcro no artigo 318, III do Código de Processo Penal.

Pugna, liminarmente, pela revogação da prisão preventiva.

No mérito, o impetrante requer a confirmação do pedido liminar. Subsidiariamente, pela substituição da prisão preventiva pela domiciliar.

Decisão proferida Id. 13183271, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora Id. 13271987.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer, opinando pela denegação da ordem (Dr. Emmanoel de Souza Gagno).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
JALES DE FREITAS JUNIOR SOUZA
, em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE MIMOSO DO SUL/ES, nos autos da ação penal n. 5001648-92.2024.8.08.0032.

O impetrante sustenta que não estão evidenciados os indícios de autoria e materialidade delitiva, necessários para a manutenção do cárcere.

Aponta, também, que, em razão da primariedade e da natureza não violenta do crime, a pena definitiva a ser fixada será inferior a 4 anos, o que não justifica a prisão.

Consigna, ainda, o impetrante que resta caracterizado o excesso de prazo para a formação da culpa.

Por oportuno, caso mantido o cárcere, que seja substituído pela prisão domiciliar em razão da prole de 12 anos, com Transtorno do Espectro Autista, com fulcro no artigo 318, III do Código de Processo Penal.

Pugna, liminarmente, pela revogação da prisão preventiva.

No mérito, o impetrante requer a confirmação do pedido liminar. Subsidiariamente, pela substituição da prisão preventiva pela domiciliar.

Decisão proferida Id. 13183271, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora Id. 13271987.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer, opinando pela denegação da ordem (Dr. Emmanoel de Souza Gagno).

Pois bem.

A título de contextualização, foi decretada a prisão preventiva do recorrente, em 06/12/2024, pela suposta prática do crime sediado no artigo 155, §§ 1º e 4º, IV do Código Penal.

Narra a denúncia que, “no dia 04 de junho de 2024, durante a madrugada, no período de repouso noturno, na localidade de Rancho Alegre, às margens da BR 101, próximo ao restaurante Barranco do Rancho Alegre, nesta Comarca, os denunciados, de forma voluntária e consciente, em comunhão de desígnios e ações, subtraíram materiais de limpeza (rodo, vassoura, pá, desentupidor, esponja, refil para mop, cabo extensor, limpa box líquido, prolongador, fita telada, botão de descarga e rolo de pintura) que estavam na carreta pertencente a empresa KD Transportes e Logística Ltda, no qual a vítima Otoniel Basílio era motorista.”

O impetrante sustenta que a ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, o que afasta a necessidade da prisão preventiva.

Sem razão.

Conforme apontado na decisão perfunctória, infere-se do relatório final da PCES que o paciente e outros corréus (Mateus e Leoni) supostamente participaram de diversos furtos na região, conforme se depreende dos interrogatórios prestado perante a autoridade policial:

Jales de Freitas também foi interrogado, oportunidade em que confessou sua participação direta em pelo menos dois furtos de carga: dos produtos marca Monange e dos fardos de feijão, relatando ainda que nessas duas empreitadas estava acompanhado de Mateus Moraes e Leoni da Silva.

Mateus confessou ainda sua participação direta em pelo menos três furtos a carga: dos produtos de limpeza, dos produtos da marca Monange e dos fardos de feijão, relatando ainda que nessas três empreitadas estava acompanhado de Jales de Feitas e Leoni da Silva, além de outros dois homens não identificados.

Leoni da Silva também foi interrogado, oportunidade em que confessou sua participação direta no furto dos produtos marca Monange, relatando ainda que nessa empreitada estava acompanhado de Mateus Moraes e Jales de Freitas.

Nesse contexto, é possível evidenciar, inclusive, o modus operandi da suposta prática de furtos de cargas em caminhões que trafegam na BR-101, sempre em coautoria.

Não pode passar despercebido que o paciente e os corréu respondem a outras ações penais sobre o mesmo crime (5001358-77.2024.8.08.0032 e 0000049-09.2024.8.08.0032), o que denota o risco de reiteração delitiva e, por via de consequência, evidencia-se a necessidade do cárcere para a garantia da ordem pública.

Devo consignar que a mera juntada do depoimento prestado pelo corréu Mateus em outros autos desassociada de qualquer outro elemento probatório não tem o condão de afastar peremptoriamente os aludidos indícios e a materialidade delitiva.

Assim, diferentemente do que aponta a defesa, há indícios suficientes de autoria, materialidade delitiva e fundamentos para justificar o cárcere.

Noutro giro, para fins de análise da prisão preventiva, o Código de Processo Penal estabelece que a suposta prática seja de crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos” (art. 313, I, CPP), hipótese dos autos, já que o crime de furto qualificado é de 8 anos, conforme preconiza o artigo 155, § 4º, do CP.

Desse modo, eventual cálculo futuro de pena definitiva não reproduz a exigência do legislador no Código de Processo Penal.

Na mesma vertente, não verifico o alegado excesso de prazo.

Ao consultar o sistema PJE, verifico que se trata de demanda com três réus, e que o feito se encontra em fase de manifestação do Ministério Público relativamente a petitórios da defesa e, ainda, a necessidade de intimação da Defensoria Pública para representação do corréu Mateus.

Por oportuno, colaciono excerto das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora:

O réu apresentou resposta à acusação com pedido de revogação da prisão preventiva, indeferido o pedido através de decisão proferida em 05/12/2024.

A audiência de instrução e julgamento foi realizada aos 20 de fevereiro de 2025.

A Defesa do paciente, em petitório protocolado em 24 de fevereiro de 2025, requereu a concessão de prisão domiciliar, sob a alegação de que o paciente possui um filho de 10 (dez) anos portador de transtorno do espectro autista.

Nos termos do art. 316, parágrafo único do CPP, em sede de reavaliação da prisão preventiva de ofício, foi proferida decisão mantendo a custódia cautelar dos réus, postergando a apreciação do pedido de prisão domiciliar, considerando que o Ministério Público ainda não havia dado seu parecer e que restava apenas o oferecimento das alegações finais pelas partes.

O feito aguarda apenas o oferecimento das alegações finais pela defesa do réu Mateus Moraes de Melo.

A tramitação do feito, portanto, é regular, tendo em vista a especificidade dos autos.

Por fim, quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, assim como consignado pelo Douto Procurador de Justiça, tal pretensão não foi analisada pelo juízo de piso, o que obstaria a análise nesta instância recursal.

Aliás, o magistrado de origem consignou em informações prestadas que a análise do aludido pedido está aguardando manifestação do Ministério Público.

Ademais, devo consignar que, não está demonstrada, nos autos, a imprescindibilidade do cuidado paterno, a despeito da comprovação do diagnóstico da prole (TEA), elidindo, portanto, a incidência da hipótese elencada no artigo 318, III, do Código de Processo Penal, para fins de substituição da prisão preventiva pela domiciliar.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.